Tribunal: TJES
Processo: 0015068-51.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE COMODATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO VERBAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A
pesar
do contrato de
doação do imóvel por Wanderson Vieira, não há prova nos autos de que
o doador ou a Apelante
detivesse
m
a posse
indireta
anterior
mente.

2.
A A
pelante não logrou êxito em demonstrar através de provas (inclusive a testemunhal, que seria a cabível) o direito alegado, ou seja, que o imóvel objeto de litígio fora cedido através de comodato verbal para o apelado, para que fosse explorado e mantido livre de invasões.

3.
Comprovado nos autos que o imóvel
já foi usado para distribuição de alimentos, em um programa do Governo junto à empresa Selita, e para a pesagem e atendimento de crianças pela pastoral da Igreja Católica, bem como que a
recorrente
passou a residir no local após a comunidade lhe ajudar a consertar a casa.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015068-51.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELANE ALVES DOS SANTOS SILVA
APELADO: MAISON ALVES SINFRONIO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0015068-51.2017.8.08.0048

APTE:

ELANE ALVES DOS SANTOS SILVA

APD
O
:
MAISON ALVES SINFRONIO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
A
pelação
C
ível
interposto por

ELANE ALVES DOS SANTOS SILVA
, eis que irresignada com a sentença de fls.
140
/
144
, que nos autos da Ação

de Extinção de Comodato c/c Reintegração de Posse
,
que julgou improcedente a pretensão de rescisão do contrato de comodato verbal e a consequente reintegração de posse do imóvel.

Na origem
a

Apelante
ajuizou a demanda alegando que celebrou contrato
de comodato verbal com o Apelado, seu sobrinho,
por prazo indeterminado,
enquanto
a mesma não precisasse do imóvel.
Por fim,
solicitou
sua desocupação, mas não obteve êxito.

Sustenta que, nos termos do contrato de fls. 14/15,
recebeu o imóvel localizado na Rua Tupi, n. 595, Planalto Serrano, bloco C, Serra/ES, como doação d
e
Wanderson Vieira, em agosto/2
016.

Feitas esse breve escorço fático, entendo por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Conforme bem fundamentou o Juízo
a quo,
o
contrato de doação apresentado nos autos, às fls. 14/15, consta datado de 23/08/2016, ao passo que nos termos da alegação da recorrente, o contrato de comodato verbal
teria sido
firmado em fevereiro de 2016. Ou seja, nos termos do alegado, o contrato de comodato foi firmado antes da doação.

Para além disso, entendo que apesar
do contrato de
doação do imóvel por Wanderson Vieira, não há prova nos autos de que
o doador ou a Apelante
detivesse
m
a posse
indireta
anterior
mente.

As
declaraç
ões apresentadas pelo apelado,
às fls. 58/59, e
abaixo-assinado
às fls. 60/62, são no sentido
de que o imóvel pertence a Associação de Moradores do Bairro Planalto Serrano Bloco C.

Em seu depoimento, a testemunha Sandra Costa,
transcri
ção
nas alegações finais fls. 133/138-verso,
alegou que o imóvel em questão “
era ponto de entrega de um leite; que se tratava de um projeto social em parceria com a Selita; que após o fim do projeto, a Igreja Católica usou o imóvel para realizar suas atividades como a pastoral da criança , entregar multimistura e pesagem; que a igreja construiu um anexo em outro local e o imóvel ficou abandonado e depredado com a saída da igreja; que quanto à Elane a testemunha tem conhecimento que como a requerida estava sem moradia, a comunidade se juntou para angariar materiais e realizar os reparos para a entrada da mesma no imóvel; que tem conhecimento que a Elane deixou o requerido morar na casa porque o mesmo estava sem local de moradia, que por fora não sabe dizer se o requerido fez melhorias no imóvel; que tem conhecimento que as casas lá não foram compradas por ninguém; e que a habitação do local se deu pela ocupação (invasão) dos imóveis que estavam abandonados pela construtora que promovia a construção
...”.

Firme nesse mesmo sentir são os depoimentos das demais testemunhas, ao passo que
não implicam, por si só, a configuração da posse fática anterior
defendida pela recorrente.

Logo, deve-se ter em mente que o ônus de comprovar o referido comodato verbal é do autor, que sequer trouxe aos autos qualquer prova neste sentido, seja documental, testemunhal, pericial, dentre outras.

Ora, em se tratando de matéria de prova, para fins de se resolver o problema da vida
sub examine

com a devida segurança e justeza, exsurge necessário perquirir o sistema de ônus da prova adotado.

Segundo as lições do professor Fredie Didier Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, vol. I, p. 518,
"não se trata de regras que distribuem tarefas processuais; as regras de ônus da prova ajudam o magistrado na hora de decidir, quando não houver prova do fato que tem de ser examinado".

Como é de geral ciência, o ônus da prova, "
prima facie
", incumbe ao autor
.
Todavia, é patente a transferência do encargo ao réu quando este assevera existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito contra si pleiteado, consoante regra do artigo
3
7
3, inc
s
.
I e
II do CPC/
2015
.

Moacyr Amaral Santos
1
, baseado nas lições de Chiovenda, elucida:

"1a.) Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova dos fatos dos quais deduz seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de modo direto ou indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, contraprova). O ônus da prova incumbe ei qui dicit.

2a.) Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende por meio de exceção, no sentido amplo. Reus in excipiendo fit actor" .

A propósito do ônus probatório, veja-se a doutrina de Ernane Fidélis dos Santos
2
:

"
...
A regra que impera mesmo em processo é a de quem alega o fato deve prová-lo. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova".

A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco
3
:

"Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

(...)

Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art.
333

do
Código de Processo Civil
, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso."

Humberto Theodoro Júnior acrescenta
4
:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

(...)

Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.".

Em suma, de quem quer que seja o ônus, a prova, para ser eficaz, há de se apresentar completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se na sistemática processual do ônus da prova.

No caso do
s
aut
os,
caberia a autora/apelante comprovar a existência do contrato verbal de locação,
ônus da qual não se desincumbiu, ao passo que as testemunhas
todas foram uníssonas em afirmar que o local já foi usado para distribuição de alimentos, em um programa do Governo junto à empresa Selita, e para a pesagem e atendimento de crianças pela pastoral da Igreja Católica, bem como que a
recorrente
passou a residir no local após a comunidade lhe ajudar a consertar a casa.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso
para manter a sentença de improcedência, vez que não comprovado o comodato verbal, nem a posse indireta do imóvel pela recorrente.

Na forma do art. 85, §11, do CPC/15, majora-se a verba honorária arbitrada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
mantida a aplicação do
art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça que foi deferida
a apelante na origem.

É como voto.

DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

1
Primeiras linhas de Direito Processual Civil, II/347.

2
Manual de Direito Processual Civil. 4.ª, Volume I, p. 396, Ed. São Paulo, Saraiva.

3
Instituições de direito processual civil.4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, v. III, p.71-73.

4

Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento . 44. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, v. I, p. 462.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE COMODATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO VERBAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A
pesar
do contrato de
doação do imóvel por Wanderson Vieira, não há prova nos autos de que
o doador ou a Apelante
detivesse
m
a posse
indireta
anterior
mente.

2.
A A
pelante não logrou êxito em demonstrar através de provas (inclusive a testemunhal, que seria a cabível) o direito alegado, ou seja, que o imóvel objeto de litígio fora cedido através de comodato verbal para o apelado, para que fosse explorado e mantido livre de invasões.

3.
Comprovado nos autos que o imóvel
já foi usado para distribuição de alimentos, em um programa do Governo junto à empresa Selita, e para a pesagem e atendimento de crianças pela pastoral da Igreja Católica, bem como que a
recorrente
passou a residir no local após a comunidade lhe ajudar a consertar a casa.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.